Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de inclusão do nome do devedor no serasajud. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de inclusão dos executados no sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que não restou demonstrada a necessidade de intervenção judicial para realização da diligência, possível de ser feita extrajudicialmente pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intervenção judicial para inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, quando a própria parte exequente possui meios autônomos para realizar a diligência, sem comprovação de impedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de nome em cadastro de inadimplentes configura medida de coerção indireta cuja realização compete, em regra, ao próprio credor, salvo quando demonstrada a impossibilidade de efetivação por vias administrativas.
4. A utilização dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, como o SERASAJUD, deve observar os princípios da cooperação e da razoabilidade, evitando-se a indevida transferência do ônus da diligência à estrutura judicial.
5. Sendo o agravante instituição financeira com acesso a meios próprios de inscrição, inclusive por sua vinculação à entidade mantenedora do cadastro (FEBRABAN), inexiste justificativa razoável para delegar ao Poder Judiciário a adoção da medida.
6. A atuação judicial supletiva na inscrição do devedor em cadastro restritivo deve ser reservada aos casos em que reste demonstrada a ineficácia ou inviabilidade do procedimento extrajudicial pelo credor, o que não se verifica no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD depende da demonstração de que a parte exequente não possui meios administrativos próprios para efetivá-la. 2. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe ao credor o dever de diligência ativa, não sendo lícito transferir ao Judiciário medidas que pode realizar diretamente. 3. A atuação judicial em medidas coercitivas indiretas, como a negativação do devedor, possui caráter excepcional e supletivo, condicionado à demonstração de necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.09.2020, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1433384, 0713789-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 22.06.2022, DJe 13.07.2022.